Tribunal: TJSP
Processo: 1052948-34.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Policial Militar. Pretensão de considerar o tempo de trabalho de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias averbados na iniciativa privada para fins de aposentadoria. Impossibilidade. Na data da entrada em vigor da reforma da previdência dos militares (01/janeiro/2021) o impetrante ainda não havia completado o requisito de 20 (vinte) anos de exercício em

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Policial Militar. Pretensão de considerar o tempo de trabalho de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias averbados na iniciativa privada para fins de aposentadoria. Impossibilidade. Na data da entrada em vigor da reforma da previdência dos militares (01/janeiro/2021) o impetrante ainda não havia completado o requisito de 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, expressamente previsto no artigo 17 do Decreto-Lei 260/70. RECURSO DESPROVIDO.